Tribunal: TJBA
Processo: 8014224-03.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014224-03.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA LOPES CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO REGULAR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fundados na suposta ausência de demonstração do débito atualizado e na abusividade de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstrativo de débito atualizado na inicial da execução inviabiliza a demanda; e (ii) saber se houve cobrança abusiva de comissão de permanência e de juros remuneratórios nos dois termos de adesão.

III. Razões de decidir

3. A Apelada apresentou planilhas de cálculos que atendem aos requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC, não havendo nulidade na execução.

4. Não houve cobrança de comissão de permanência, como se observa das planilhas de cálculos, o que afasta a alegação recursal de que teria havido cumulação indevida com outros encargos moratórios.

5. Os juros remuneratórios pactuados excedem significativamente uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, percentual este tido como o limite aceito pela jurisprudência do STJ e TJBA, o que justifica sua redução, a fim de afastar a abusividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os juros remuneratórios dos Termos de Adesão n° 36.917481-3 e 36.528463-1, de modo a respeitar o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, isto é, 22,66% ao ano e 22,63% ao ano, respectivamente.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de demonstrativo de débito com os elementos exigidos pelo CPC afasta a nulidade da execução. 2. É válida a cláusula de comissão de permanência desde que não cumulada com encargos moratórios e desde que efetivamente cobrada. 3. É abusiva a cláusula de juros remuneratórios que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, autorizando a sua redução judicial.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8014224-03.2024.8.05.0274, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,

PATRICIA LOPES CUNHA

e, como Apelada,

DACASA FINANCEIRA S/A

- SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA